Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO EMBARGADO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. O exequente que indica à penhora imóvel registrado no álbum imobiliário em nome do executado não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro para efeito da imputação dos ônus da sucumbência.

II. Os honorários de sucumbência só podem ser imputados ao exequente na hipótese em que ele insiste na constrição depois de ciente de que o imóvel, conquanto registrado em nome do executado, foi alienado a terceiro.

III. Recurso conhecido e desprovido.